Tribunal: TJDFT
Processo: 0001472-66.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001472-66.2016.8.07.0014 AGRAVANTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADO: LEANDRO COELHO SOLON DE PONTES DESPACHO ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto aos pedidos de ID 23577927, defiro a juntada da procuração do patrono da agravante e determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF sob o no 48.892. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018